Tribunal: STF
Processo: ARE 1510653
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 2006.72.00.013816-0. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMAS STF Nº 360 E Nº 395. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DAS DIFERENÇAS. COISA JULGADA.



    Em face do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma do Tema STF nº 360, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115 (Tema STF nº 395), para ‘reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado’, não há falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das referidas parcelas, reconhecida em título executivo judicial, ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda. 



    Determinando a decisão exequenda a incidência dos juros de mora ‘a contar da citação’, sem fazer menção a qualquer outra demanda, deve ser considerada, como termo inicial do encargo moratório, a citação promovida no próprio processo objeto do julgamento.



    Não dispondo o título executivo de forma contrária, os juros de mora devem incidir desde a citação do réu no processo de conhecimento, ainda que se trate de execução individual de sentença proferida em ação coletiva.



    Caso em que, não obstante o pagamento administrativo ocorrido em abril de 2012, conforme consta na ficha financeira da parte exequente, não ficou comprovada a relação direta do referido pagamento com a relação direta do referido pagamento com as verbas em execução, razão pela qual é indevida a compensação pretendida. 



    A coisa julgada impede a rediscussão, nos embargos à execução, quanto ao termo inicial das diferenças devidas, cujo título executivo expressamente fixou a partir de 08/04/1998. 



    A Medida Provisória nº 2.225-45/2001 limitou-se a transformar em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998, motivo pelo qual não deve essa Medida Provisória ser tomada como termo inicial das diferenças a título de incorporação dos quintos”. (eDOC 74 – ID: a08c432f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, XXXVI; 62, 63 e 102, caput, § 3º, da Constituição Federal. (eDOC 101– ID: aeeb7544)



    Nas razões recursais, alega-se que “[m]ostra-se patente, com a devida vênia, a inexigibilidade do título executivo, em função do julgamento do RE n° 638.115 pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que entendeu inconstitucional a interpretação de normas legais que possibilitava a incorporação de ‘quintos’ no período de 09/04/1998 a 04/09/2001. Vide que o objeto da presente demanda é, precisamente, a incorporação dos quintos por força do disposto no art. 62-A da Lei 8.112/90, incluído pela MP provisória nº 2.225-45/2001”. (eDOC 101– ID: aeeb7544, p. 5)



    Defende-se que, no caso, seria “aplicável o sistema do Código de 1973, sem qualquer restrição quanto à data do trânsito em julgado da nova posição do STF, desde que ulterior, obviamente, à sentença”. (eDOC 101– ID: aeeb7544, p. 10)



    Desse modo, aduz-se “a inexigibilidade do título executivo que embasa a presente execução, eis que tal pretensão se mostra contrária à decisão proferida pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE n° 638.115”.  (eDOC 101– ID: aeeb7544, p. 13)



    Afirma-se que “a incorporação de quintos/décimos de FCs, uma vez transformadas em VPNI, somente se sujeita aos reajustes gerais do funcionalismo, não cabendo cogitar da inclusão de vantagens ou reajustes concedidos em momento posterior a tal transformação”. (eDOC 101– ID: aeeb7544, p. 21)



    Por esse motivo, seria “indevida a pretendida inclusão ou manutenção de verba Gratificação de Estímulo à Docência (GED) na base de cálculo da incorporação de FC da Apelada, atualmente transformada em VPNI, eis que tal pretensão acaba por configurar a permanência da forma de cálculo nos moldes da Portaria nº 474/87 do MEC (fazendo a integração de verba que foi criada para o cargo docente que servia de base para a FC), o que, à evidência, não pode prosperar”. (eDOC 101– ID: aeeb7544, p. 22)



    A Vice-presidência do TRF-4 efetuou juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, que teve seu seguimento negado em razão dos temas 360, 395 e 733, e não admitido quanto às questões remanescentes. (eDOC 114 – ID: 29863abb)



    A UFSC interpôs agravo interno contra o trecho da decisão que aplicou a repercussão geral e o agravo previsto no art. 1042 do CPC contra o trecho da decisão que não admitiu o recurso extraordinário quanto às questões remanescentes. 



    A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMAS 360, 395, 660 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395, 660 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe.” (eDOC 156 – ID: 80a24b17)



    No tocante ao agravo do art. 1042 do CPC, o Tribunal de origem o remeteu ao STF. (eDOC 152 – ID: 77ecddfa)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que todas as matérias tratadas pelo recurso extraordinário estão abrangidas pelos paradigmas da repercussão geral indicados na decisão de inadmissibilidade recursal, de modo que não há questão remanescente a ser apreciada por esta Corte no agravo interposto. 



    No entanto, ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao recorrente. Isso porque o recorrente pretende o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial que garantiu a percepção da incorporação de quintos decorrentes do exercício de função comissionada pelo recorrido no período de 09.04.1998 a 04.09.2001 sob a alegação de que o título está pautado em coisa julgada inconstitucional, pois alega que no julgamento do RE-RG 638.115 está Corte teria declarado a inconstitucionalidade desta incorporação. 



    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem consignou que não há qualquer impedimento para o pagamento pleiteado no cumprimento de sentença, visto que a decisão que se busca a execução transitou em julgado antes da decisão proferida pelo STF no Tema 395. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Observa-se, pois, que, segundo o entendimento firmado pelo STF, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    No caso dos autos, a decisão do STF no RE 638115 (Tema STF nº 395), na qual se firmou a tese de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001", foi proferida após o trânsito em julgado da sentença exequenda, razão pela qual se mostra descabida a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. 



    Não bastasse, em 18/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115, para ‘reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado’”. (eDOC 74 – ID: a08c432f, p. 4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, especialmente no que se refere ao teor do julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, no qual se decidiu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015, grifo nosso)  



    Além disso, destaco que, não obstante o STF tenha reconhecido a ilegalidade o pagamento da verba em questão ao julgar o mérito do tema 395 da repercussão geral, DJe de 03/08/2015; em sessão de julgamento posterior, o Plenário acolheu parcialmente embargos de declaração para modular os efeitos da decisão. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)  



    Dessa forma, conclui-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente